Tribunal: TJBA
Processo: 8000962-51.2016.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000962-51.2016.8.05.0052

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EVERTO BORGES DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
VITOR GONCALVES GUIMARAES, VALTERCIO MENDES DA SILVA, MARAISA ALVES DA CRUZ

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
NALENE DE ARAUJO COELHO COSTA, ANA SOFIA CAVALCANTE PINHEIRO, FABRICIO BIZERRA DE AMORIM, ADAUTA VALGUEIRO DINIZ, MARIZZE FERNANDA LIMA MARTINEZ DE SOUZA PACHECO, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, HAROLDO WILSON MARTINEZ DE SOUZA JUNIOR, MARITZZA FABIANE LIMA MARTINEZ DE SOUZA OLIVEIRA ROSSITER

ACORDÃO

A
PELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. APELAÇÃO INTERPOSTA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO E DETERMINOU O PROSSEGUIMENTO DO FEITO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO A PRESSUPOSTO INTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

8000962-51.2016.8.05.0052
, tendo como Apelantes
EVERTO BORGES DA SILVA
e
MARIA DE FATIMA DOS PASSOS CASTRO BORGES
,

e Apelado
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER
do recurso, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala de Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR